Tribunal: TJDFT
Processo: 0789363-63.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL (TEMA 210/STF). TETO DE 1.000 DES NÃO SUPERADO PELO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REFORMA PRÁTICA. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO CONVENCIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO CONFIGURADOR DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM DE R$ 3.000,00 PROPORCIONAL AOS PARÂMETROS DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., em razão de falhas na prestação de serviço de transporte aéreo ocorridas em 29/07/2025, no voo G3 7630, trecho Guarulhos (GRU) – Montevidéu (MVD). Os autores narram que o voo sofreu atraso de aproximadamente 3h49min, decolando às 13h26 em vez das 09h20 previstas; durante a espera no aeroporto de Guarulhos, a assistência prestada pela companhia foi inadequada, limitando-se à indicação de estabelecimento de alimentação superlotado; ao desembarcarem em Montevidéu, a bagagem despachada por Hugo não foi entregue; o autor registrou imediatamente o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) junto à companhia e manteve comunicações via WhatsApp com a ré, sem obter solução; decorridos mais de 21 dias, a bagagem não foi localizada nem restituída, configurando extravio definitivo; a mala continha roupas, perfumes importados, óculos, itens de higiene e medicamentos de uso contínuo essenciais ao segundo autor, que se recuperava de cirurgia intestinal. Por esses fatos, o autor postulou a condenação da ré ao pagamento de R$ 18.813,76 a título de danos materiais (valor dos bens extraviados e despesas emergenciais); e (b) R$ 20.000,00 a título de danos morais (R$ 10.000,00 por autor).

2. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: (i) quanto ao atraso do voo: afastou a responsabilidade da Gol, reconhecendo excludente de caso fortuito externo por condições climáticas desfavoráveis; (ii) quanto ao extravio da bagagem: reconheceu a falha na prestação do serviço, tendo em vista que o RIB e as conversas de WhatsApp comprovaram o incidente, e a ré não demonstrou a devolução da bagagem; (iii) quanto aos danos materiais: afastou o valor integral pleiteado (R$ 18.453,05) por ausência de prova inequívoca do conteúdo, mas arbitrou por equidade R$ 5.000,00, acrescido do valor de R$ 360,71 documentalmente comprovado (ID 249134713, p. 19), totalizando R$ 5.360,71; (iv) quanto aos danos morais, fixou R$ 3.000,00 com fundamento na jurisprudência consolidada sobre extravio definitivo de bagagem e violação aos direitos de personalidade.

3. GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado insurgindo-se contra os capítulos condenatórios da sentença e alegando, em síntese: (i) Inexistência de falha na prestação do serviço: a recorrente afirma ter atuado em conformidade com a Resolução ANAC no 400/2016 e que o procedimento adotado ante a irregularidade de bagagem seguiu os parâmetros regulatórios, afastando qualquer caracterização de falha; arguiu ainda que o juízo inverteu indevidamente o ônus da prova ao exigir da companhia a prova negativa de que os itens não estavam na bagagem, em violação ao art. 373, I, do CPC; (ii) Ausência de danos materiais ou redução do quantum: sustenta que a condenação material carece de suporte probatório, pois os autores não juntaram notas fiscais ou comprovantes de aquisição hábeis a demonstrar que os bens se encontravam na mala; subsidiariamente, invoca a aplicação da Convenção de Montreal (Tema 210/STF) e a prevalência do teto de 1.000 DES sobre o CDC para fins de limitação dos danos materiais em transporte aéreo internacional; (iii) Ausência ou redução dos danos morais: nega que o extravio, por si só, configure dano moral indenizável, afirmando que não houve comprovação de circunstância excepcional concreta; invoca o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (inserido pela Lei no 14.034/2020), que condiciona a indenização extrapatrimonial à demonstração efetiva do prejuízo; subsidiariamente, requer redução do quantum arbitrado por suposta desproporcionalidade.

4. Contrarrazões apresentadas no ID. 83414458. Sustenta que o extravio é fato incontroverso, comprovado pelo RIB e pelas comunicações com a companhia; que a sentença aplicou corretamente a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC; que o arbitramento dos danos materiais por equidade é medida justa ante a impossibilidade de prova exaustiva do conteúdo de mala extraviada definitivamente; que o dano moral decorre da própria privação dos pertences em território estrangeiro, ultrapassando o mero aborrecimento; e que a manutenção integral da sentença é medida de justiça, sendo descabida qualquer redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo por parte da recorrente, notadamente quanto ao extravio definitivo da bagagem do segundo autor; (ii) se os danos materiais foram suficientemente comprovados e se a Convenção de Montreal — especificamente o teto de 1.000 DES previsto no art. 22, § 2o — impõe reforma do valor fixado na sentença (R$ 5.360,71); (iii) se o extravio definitivo de bagagem em voo internacional configura dano moral indenizável e se o quantum arbitrado (R$ 3.000,00) está em conformidade com os parâmetros desta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A controvérsia deve ser analisada sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) — aplicável à relação consumerista entre passageiro e companhia aérea —, com observância, em matéria de danos materiais no transporte aéreo internacional, da Convenção de Montreal (internalizada pelo Decreto no 5.910/2006), cuja prevalência sobre o CDC foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331, sob sistemática da repercussão geral (Tema 210), com a seguinte tese vinculante: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." Ressalva expressa do STF: o Tema 210 não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

7. Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, cabendo-lhe, para se exonerar, demonstrar uma das excludentes do § 3o do mesmo artigo: inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso concreto, a ocorrência do extravio é fato incontroverso e está documentalmente comprovada por dois meios de prova convergentes e independentes: (i) o Relatório de Irregularidade de Bagagem — RIB (ID 83413700), emitido e assinado por preposto da própria Gol no momento do desembarque em Montevidéu, o que configura reconhecimento expresso do incidente pela própria companhia, vedando-lhe postura posterior que contrarie esse ato (venire contra factum proprium); (ii) as comunicações via WhatsApp entre o autor e a Gol (ID 83413701), das quais se extrai que a ré recebeu a reclamação formal, não solucionou o extravio e não comprovou, em nenhum momento do processo, a localização e devolução da bagagem.

8. Quanto à tese defensiva de culpa exclusiva do passageiro pelo despacho de itens alegadamente proibidos (medicamentos, eletrônicos, itens de valor), esta não prospera por ausência de suporte probatório. A Gol não juntou nenhum documento demonstrando: (a) que o passageiro foi alertado sobre a proibição no momento do check-in; (b) que o despacho foi realizado em conformidade com os procedimentos de triagem e etiquetagem; (c) que a bagagem recebeu corretamente a etiqueta de rastreamento. Ao contrário, a narrativa dos autores, não refutada com prova específica, aponta que a própria preposta da companhia efetuou o despacho sem etiquetar a mala, comprometendo sua rastreabilidade. A cláusula contratual que proíbe o despacho de determinados itens não transfere ao passageiro o ônus de fiscalizar a atividade operacional interna da companhia, que permanece responsável pela guarda e entrega da bagagem a partir do momento do despacho (art. 32 da Resolução ANAC no 400/2016). A alegação de que o juízo teria exigido prova negativa impossível da companhia também não se sustenta. O que a sentença fez foi aplicar corretamente a distribuição do ônus probatório: ao consumidor incumbe demonstrar o fato constitutivo (extravio); ao fornecedor, a excludente de responsabilidade (art. 14, § 3o, CDC c/c art. 373, II, CPC). O RIB e as comunicações cumpriram o ônus do autor. A Gol, por sua vez, não produziu prova de qualquer excludente. Está, portanto, devidamente configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar.

9. A Gol impugna a condenação material sob dois fundamentos: (a) ausência de prova do conteúdo da bagagem; (b) prevalência do teto de 1.000 DES da Convenção de Montreal sobre o valor arbitrado. Quanto à prova do conteúdo, o juízo de origem adotou solução que se revela a mais adequada ao caso: afastou o valor integral pleiteado (R$ 18.453,05) precisamente por ausência de prova inequívoca dos itens declarados, mas reconheceu que a companhia não pode permanecer sem qualquer responsabilidade material pela perda definitiva dos bens do passageiro. O arbitramento por equidade, com fundamento no art. 8o do CPC e no contexto probatório dos autos, está em consonância com a jurisprudência desta Turma Recursal, que admite, em casos de extravio definitivo em que nem o passageiro produziu prova exaustiva nem a transportadora exigiu declaração especial de valor, o arbitramento com baliza nos parâmetros da Convenção de Montreal (Acórdão 1994099, 0767075-58.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, DJe 15/05/2025; Acórdão 1960040, 0706045-43.2024.8.07.0009, Rel. Antonio Fernandes da Luz, DJe 10/02/2025). Os R$ 360,71 despendidos pelo segundo autor na compra de itens essenciais em Montevidéu estão documentalmente comprovados (ID 83413687, p. 19), não sendo objeto de contestação específica pela recorrente, razão pela qual devem ser integralmente mantidos.

10. Quanto à Convenção de Montreal e ao Tema 210/STF, a tese da recorrente é juridicamente correta em tese: o art. 22, § 2o, da Convenção limita a responsabilidade material a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro, salvo declaração especial de valor não realizada no caso. Contudo, a aplicação dessa tese ao caso concreto não produz reforma da sentença, por uma razão objetiva e aritmética: o valor arbitrado — R$ 5.360,71 — está abaixo do teto convencional. Convertendo 1.000 DES na data próxima ao evento danoso (29/07/2025), o equivalente em reais situa-se entre R$ 6.500,00 e R$ 7.600,00, conforme cotações do Banco Central do Brasil. O valor fixado na sentença não ultrapassa esse limite. A tese recursal é, portanto, procedente em abstrato, mas ineficaz para fins de reforma no caso concreto, não havendo fundamento para reduzir a condenação material. Nesse sentido: Acórdão 2104691, 0787010-50.2025.8.07.0016, Rel. Evandro Neiva de Amorim, DJe 31/03/2026; Acórdão 2010950, 0726846-83.2024.8.07.0007, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, DJe 02/07/2025. A condenação por danos materiais no valor de R$ 5.360,71 deve ser mantida.

11. A recorrente sustenta que o extravio não gera dano moral automático e que o quantum de R$ 3.000,00 é desproporcional. Nenhum desses fundamentos prospera. Primeiramente, quanto ao regime normativo: o STF, ao fixar o Tema 210, foi expresso ao ressalvar que a prevalência das convenções internacionais não se aplica às indenizações por danos extrapatrimoniais. Essa matéria permanece sob a regência do CDC. No mesmo sentido, esta Turma Recursal firmou entendimento em precedente recente e vinculante da própria relatoria: "tal prevalência não se aplica às indenizações por danos morais, que continuam a ser avaliadas à luz do sistema protetivo do consumidor (Lei 8.078/90)" (Acórdão 2104691, Rel. Evandro Neiva de Amorim, DJe 31/03/2026). Quanto ao dano moral in re ipsa: o extravio definitivo de bagagem representa, de forma objetiva, a privação de pertences pessoais durante toda a viagem internacional, com todas as consequências daí decorrentes — necessidade de adquirir itens essenciais em moeda estrangeira, utilização de roupas de terceiros, ausência de medicamentos de uso contínuo. Essa situação ultrapassa o conceito de mero aborrecimento e configura violação concreta aos direitos de personalidade do passageiro, especialmente à sua dignidade, conforto e integridade. A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada nesse sentido (Acórdão 1960040, Rel. Antônio Fernandes da Luz; Acórdão 2010950, Rel. Rita de Cássia; Acórdão 1149227, Rel. Asiel Henrique de Sousa). Quanto ao quantum de R$ 3.000,00: considerando (i) a natureza do evento — extravio definitivo em voo internacional; (ii) a privação de itens pessoais e medicamentos de uso contínuo; (iii) a ausência de assistência efetiva pela companhia; e (iv) os parâmetros desta Turma Recursal, que têm reconhecido valores entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 para hipóteses análogas (Acórdão 2010950: R$ 3.000,00 por autor mantidos; Acórdão 1960040: majoração para R$ 4.000,00; Acórdão 2104691: R$ 5.000,00 mantidos), o valor fixado situa-se na faixa mínima do padrão jurisprudencial da Turma, não havendo desproporcionalidade que justifique redução. Ao contrário, eventual redução importaria contradição com os próprios precedentes desta Turma Recursal. A condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

13. Honorários advocatícios: sendo a recorrente integralmente vencida, fixo os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/1995.